Tribunal: TJSP
Processo: 2085012-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de tutela de urgência tendente a suspender a cobrança de IPTU obre o shopping center administrado pela agravante – Antecipação da tutela recursal deferida, com fundamento no esvaziamento dos poderes inerentes à propriedade e neutralização da atividade econômica no imóvel em decorrência das medidas de isolamento social – Informações e documentos trazidos pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de tutela de urgência tendente a suspender a cobrança de IPTU obre o shopping center administrado pela agravante – Antecipação da tutela recursal deferida, com fundamento no esvaziamento dos poderes inerentes à propriedade e neutralização da atividade econômica no imóvel em decorrência das medidas de isolamento social – Informações e documentos trazidos pela agravadas que dão conta da relativamente boa saúde financeira da agravante, maior administradora de shopping centers do país – Demonstração de resultados dos últimos trimestres que revelou lucros líquidos na casa das dezenas de milhões de reais, o que afasta – Ainda, reabertura do imóvel em julho de 2020 e depósito judicial dos débitos de IPTU nos autos de origem – Elementos que afastam a probabilidade do direito e o perigo na demora – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085012-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PÁTIO BOA VISTA SHOPPING LTDA., é agravado SECRETARIO DE
FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085012-50.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2085012-50.2020.8.26.0000 - São Bernardo do
Campo
AGRAVANTE: PÁTIO BOA VISTA SHOPPING LTDA.
AGRAVADO: SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 16914
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de tutela de
urgência tendente a suspender a cobrança de IPTU obre o
shopping center administrado pela agravante – Antecipação da
tutela recursal deferida, com fundamento no esvaziamento dos
poderes inerentes à propriedade e neutralização da atividade
econômica no imóvel em decorrência das medidas de
isolamento social – Informações e documentos trazidos pela
agravadas que dão conta da relativamente boa saúde financeira
da agravante, maior administradora de shopping centers do país
– Demonstração de resultados dos últimos trimestres que
revelou lucros líquidos na casa das dezenas de milhões de
reais, o que afasta – Ainda, reabertura do imóvel em julho de
2020 e depósito judicial dos débitos de IPTU nos autos de
origem – Elementos que afastam a probabilidade do direito e o
perigo na demora – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar requerida para que fosse a
impetrante eximida do IPTU sobre o imóvel inscrito na Prefeitura de São Bernardo do
Campo sob o no 007.094.016.000 (Shopping Metrópole), a partir da sua parcela de
abril/2020, até que possa usar e gozar plenamente do imóvel, em sua integralidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085012-50.2020.8.26.0000
3
sem quaisquer restrições de funcionamento, bem como de qualquer restrição na emissão
de sua CND e de inscrição do débito no CADIN. Em caráter subsidiário, enquanto não
puder exercer integralmente o uso e gozo do imóvel, requereu a impetrante seja
postergado o pagamento do IPTU, sem a incidência de correção monetária, juros e
multas de quaisquer naturezas, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data
em que cessarem integralmente as restrições impostas. Para tanto, fundou-se o juízo a
quo em decisões da Presidência deste E. Tribunal que desacolheram pleitos dessa
natureza, a exemplo daquela proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença no
2066138-17.2020.8.26.0000 (Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).
Em síntese, sustenta a agravante que i) o ato impugnado
consiste na cobrança de IPTU quando ausente o respectivo fato gerador, qual seja, o
pleno uso da propriedade; ii) o aventado precedente não se aplica à hipótese, eis que
cuida da cobrança de ICMS em casos onde a atividade econômica foi mantida, ainda
que de forma reduzida; iii) requerimentos análogos já foram deferidos, com destaque
para os que suspenderam as dívidas do Município e do Estado de São Paulo para com a
União; iv) diversas medidas de socorro financeiro emergencial foram lançadas em
benefício dos entes federativos, o que denota a importância do pleito, haja vista a
situação de hipossuficiência econômica que obsta o adimplemento da obrigação
tributária v) está completamente desprovida de toda a sua fonte de receita oriunda de
aluguéis e estacionamento, ao mesmo tempo em que teve de lançar mão de medidas de
proteção aos locatários (isenção do Fundo de Promoção, suspensão do pagamento de
alugueis e concessão de desconto sobre os encargos condominiais); vi) foram mantidas
despesas ordinárias, dentre as quais os salários de seus funcionários, cujos empregos
foram todos mantidos, e principalmente o pagamento do IPTU em questão, no valor de
R$ 142.752,22; vii) o aspecto material de incidência do IPTU não está verificado,
esvaziando completamente o conteúdo econômico do imóvel; viii) a superveniência do
fato do príncipe enseja a revisão das obrigações da impetrante perante o Município; ix)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085012-50.2020.8.26.0000
4
a jurisprudência de outros Tribunais, inclusive Superiores, alberga o argumento de
inexigência do IPTU quando esvaziados os poderes inerentes à propriedade. Ao final,
requereu a concessão de efeito suspensivo e a antecipação a tutela recursal.
Efeito suspensivo e antecipação de tutela deferidos às fls.
30/33, para que a agravante fosse eximida do pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel em questão, a partir de sua parcela de abril/2020, bem como para que não
houvesse qualquer restrição na emissão de CND e inscrição do débito no CADIN.
Contraminuta e documentos às fls. 43/187.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
De proêmio, insta esclarecer que a tutela antecipada foi
deferida em um momento no qual o Poder Público havia determinado o fechamento
senão de stores essenciais do comércio, pelo que, de fato, os poderes inerentes à
propriedade da agravante sobre o imóvel em questão estavam esvaziados. Daí o
fundamento, portanto, para o afastamento do precedente invocado pelo magistrado a
quo para o indeferimento da liminar pleiteada, eis que, ao contrário do ICMS, o IPTU
remanescia cobrado pelo valor integral já computado antes da implementação das
medidas de isolamento social, pois o fato gerador se dá no início do ano.
Nada obstante, a agravada trouxe aos autos elementos
suficientes a infirmar as razões da decisão retro, pois, com efeito, a agravante não se viu
alijada de atividade econômica no período considerado, seja em razão da reabertura do
shopping em julho/2020, ou do lucro líquido obtido pela agravante (R$ 35.731.000,00)
no 2o trimestre do mesmo ano, conforme demonstração de resultados de fls. 90/121,
dentre outros indicadores positivos. Assim, longe de configurar a neutralidade
econômica que serviu de base à antecipação de tutela, a agravante, como poucos,
conseguiu manter suas atividades de maneira satisfatória no período, ainda que longe do
normal, mas de todo modo, insuficiente para afastar a cobrança do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085012-50.2020.8.26.0000
5
Por fim, é de se notar que a agravante vem efetuando
depósitos judiciais dos valores mensais de IPTU nos autos de origem, o que, aliado ao
já mencionado, conjura o perigo na demora ínsito à concessão da tutela de urgência. E
nem se diga que o impacto econômico se mostrou mais relevante a partir do 3o trimestre
de 2020 ao ponto de prejudicar sobremaneira a saúde financeira da agravante, visto que
o último relatório de resultados apontou lucro líquido na casa de R$ 24.185.000,00. No
mais, também não há que se falar que a agravante não se confunde com a Aliansce
Sonae Shopping Centers S.A., maio administradora de shopping centers do país, pois,
do organograma de organização societária1, extrai-se que esta detém, por meio da Sierra
Investimentos Brasil Ltda., 100% do Shopping Metrópole.
Como se vê, caíram por terra todos os fundamentos
potencialmente autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo na
demora), sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-
se, com efeitos ex tunc, a tutela anteriormente concedida.
MÔNICA SERRANO
Relatora
1 https://ri.alianscesonae.com.br/wp-content/uploads/sites/228/2020/11/Organograma_Aliansce_Sonae_-
_Set20_JPEG.jpg